Tribunal: STJ
Processo: 5521152-38.2020.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1967392 - GO(2021/0267545-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADELSON GARCIA ROMUALDO
AGRAVANTE
: ADENILSON GARCIA ROMUALDO
AGRAVANTE
: MARIA GARCIA RIGO ROMUALDO
AGRAVANTE
: SANDRA VALERIA ROMUALDO GONCALVES
AGRAVANTE
: SILVIANE ROMUALDO
AGRAVANTE
: WILTON GONCALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias locais indeferiram pedido de desconstituição de penhora
incidente sobre imóvel rural, afastando a alegação de impenhorabilidade
fundada no regime da pequena propriedade rural.
2. O acórdão recorrido considerou que a penhora recaiu sobre a integralidade
do bem antes da abertura da sucessão, que não houve partilha, subsistindo
estado de indivisão, e que não foi comprovada a exploração familiar do
imóvel, requisito indispensável para a proteção constitucional e legal da
pequena propriedade rural.
3. Na hipótese, a pretensão recursal exige o reexame de matéria fático-
probatória, especialmente quanto à natureza econômica do imóvel, à
exploração familiar e à fragmentação jurídica da propriedade indivisa, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 590f1045-505c-4f69-9fda-fb03c7cb8eaa

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 590f1045-505c-4f69-9fda-fb03c7cb8eaa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1967392 - GO(2021/0267545-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADELSON GARCIA ROMUALDO
AGRAVANTE
: ADENILSON GARCIA ROMUALDO
AGRAVANTE
: MARIA GARCIA RIGO ROMUALDO
AGRAVANTE
: SANDRA VALERIA ROMUALDO GONCALVES
AGRAVANTE
: SILVIANE ROMUALDO
AGRAVANTE
: WILTON GONCALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias locais indeferiram pedido de desconstituição de penhora
incidente sobre imóvel rural, afastando a alegação de impenhorabilidade
fundada no regime da pequena propriedade rural.
2. O acórdão recorrido considerou que a penhora recaiu sobre a integralidade
do bem antes da abertura da sucessão, que não houve partilha, subsistindo
estado de indivisão, e que não foi comprovada a exploração familiar do
imóvel, requisito indispensável para a proteção constitucional e legal da
pequena propriedade rural.
3. Na hipótese, a pretensão recursal exige o reexame de matéria fático-
probatória, especialmente quanto à natureza econômica do imóvel, à
exploração familiar e à fragmentação jurídica da propriedade indivisa, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo a que se refere o
do Código de Processo Civil (
art. 1.042
interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
CPC/2015)
Goiás (
), que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e
TJ/GO
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, em face do contexto fático-jurídico adiante escrutinado.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido pela 5a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao julgar agravo de instrumento interposto no bojo
de execução de título extrajudicial, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de
Documento eletrônico VDA54651562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 677828b0-8281-41a4-9025-fed3e07329c2

desconstituição de penhora incidente sobre imóvel rural matriculado sob o no 589, situado no
Município de Vianópolis/GO.
O acórdão agora desafiado nessa Instância Superior enfrentou controvérsia relativa à
impenhorabilidade de pequena propriedade rural, em contexto de execução de título
extrajudicial, com incidência de penhora anterior ao falecimento de um dos executados e
posterior habilitação dos herdeiros, discutindo-se, nuclearmente, se as frações ideais dos
condôminos, cada qual inferior a quatro módulos fiscais, poderiam ser reconhecidas como
pequenas propriedades rurais impenhoráveis (fls. 81-87). O recurso foi decidido conforme o
quadro fático e jurídico adiante detalhado:
a) a área total da matrícula n. 589 perfaz 60 alqueires, qualificada, globalmente,
como média propriedade rural, à luz do artigo 4o, inciso III, alínea “a”, da
no
Lei n. 8.629/1993;
Município de
o módulo fiscal é de 40 hectares, de modo que pequena
Vianópolis/GO,
propriedade corresponde a até 160 hectares (fls. 85 e 90);
b) a sucessão transmitiu-se de imediato aos herdeiros pelo princípio da saisine
(artigo 1.784 do Código Civil (
)), mas, ausente partilha, subsiste estado de indivisão e
CC/2002
mera expectativa de direito quanto aos quinhões (fls. 85-86);
c) a penhora precedeu a abertura da sucessão e recaiu sobre a totalidade do direito de
propriedade, titularizado pelo espólio, não sobre expectativas hereditárias (fls. 85-86);
d) não aplicação do artigo 46, § 6o, da
(Estatuto da Terra), por se
Lei n. 4.504/1964
tratar de regra voltada ao cadastro agrário, não apta a fragmentar a universalidade do espólio
para fins de constrição judicial (fls. 86);
e) a proteção da pequena propriedade rural exige, cumulativamente, dimensão
qualificada como pequena e exploração familiar, nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, da
Constituição Federal e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil 2015 (CPC/2015)
(fls. 87-88).
Nessa linha, reputou-se não demonstrada a exploração familiar ventilada pela parte
agravante, realçando-se que o exequente se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção juris
tantum de trabalho familiar, formando-se o convencimento de que a área é de alto valor
comercial, organizada com fim único de lucro mercan, til, com avaliação de R$ 6.626.250,00
(fls. 81-82). Com base nesse itinerário, o agravo de instrumento foi, como já destacado,
conhecido e desprovido, confirmando-se a decisão que reconheceu a penhorabilidade do bem e
indeferiu a desconstituição da penhora (fls. 80 e 88).
Foi interposto recurso especial onde os recorrentes interpuseram recurso com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando
violação de lei federal e dissídio jurisprudencial (fls. 101-107). Nas razões, afirmaram que a
controvérsia é exclusivamente jurídica e que a fração ideal de cada herdeiro, inferior a quatro
módulos fiscais no Município de
caracteriza pequena propriedade rural
Vianópolis/GO,
impenhorável, à luz do sistema agrário e ambiental (fls. 108-117). Apontaram negativa de
vigência e contrariedade aos artigos 4o, II, e 24, I, e 46, § 6o, da
(Estatuto da
Lei n. 4.504/1964
Terra); artigo 4o, II, “a”, e artigo 18-A, § 1o, I, da
artigo 3o, V, da
Lei n. 8.629/1993;
(Código Florestal); artigo 3o, I, II, IV e § 1o, da
artigo
Lei n. 12.651/2012
Lei n. 11.326/2006;
24, II, do Decreto n.
; e artigo 1.784 do
(fls. 106-117).
55.891/1965
CC/2002
Documento eletrônico VDA54651562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 677828b0-8281-41a4-9025-fed3e07329c2

Sustentaram, ademais, que, por força do princípio da
, pelo qual cada fração
saisine
ideal deve ser considerada individualmente para fins de proteção, inclusive em condomínios por
herança, com apoio no artigo 46, § 6o, do Estatuto da Terra (fls. 113-116). Em reforço,
invocaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, MS
e do Superior Tribunal
22579/PB
de Justiça, os quais afirmam, no caso do STF que em sede de reforma agrária e sucessão, a
consideração de frações ideais e a proteção das pequenas e médias propriedades em contextos
específicos (fls. 113-116), e, no do STJ, que pequena propriedade, utilizada para subsistência
familiar, é impenhorável.
No capítulo do dissídio jurisprudencial, cotejaram entendimento de tribunal estadual
que reconheceu a impenhorabilidade da fração ideal de pequena propriedade rural com o
acórdão recorrido que afastou tal proteção por ter a penhora antecedido a sucessão e por não
demonstrada a exploração familiar, apontando similitude fática e divergência interpretativa (fls.
120-125). Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso especial para
reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, considerada a fração ideal de
cada herdeiro, com base nas normas e precedentes citados (fls. 125).
No exame de admissibilidade, o órgão competente deixou de admitir o recurso
especial (fls. 195-197), delineando três óbices centrais:
a) ausência de prequestionamento, por analogia à
quanto aos
Súmula 282/STF,
artigos 4o, II, e 24, I, da
18-A, § 1o, I, da
3o, V, da
Lei n. 4.504/1964;
Lei n. 8.629/1993;
3o, I, II, IV e § 1o, da
e 24, II, do Decreto n.
Lei n. 12.651/2012;
Lei n. 11.326/2006;
(fls. 196-197);
55.891/1965
b) incidência da
por exigir o debate recursal revolvimento do acervo
Súmula 7/STJ,
fático-probatório para concluir-se acerca da impenhorabilidade do imóvel rural dos autos (fls.
197);
c) impedimento, pela mesma
ao conhecimento pela alínea “c”, por
Súmula 7/STJ,
suposto dissídio jurisprudencial não analisável sem reexame de matéria fática, com referência ao
AgInt no
4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe
(fls. 197).
AREsp n. 877.696/SP,
10/02/2017
Contra a negativa de seguimento, os agravantes interpuseram agravo, insurgindo-se,
de modo sistemático, contra os três óbices (fls. 204-219). Em síntese, afirmaram:
a) quanto ao prequestionamento, que a matéria foi enfrentada no acórdão recorrido,
ainda que sem menção numérica aos dispositivos, configurando-se prequestionamento implícito,
nos termos da jurisprudência que admite o exame quando a tese jurídica é apreciada (fls. 209-
216);
b) quanto à
que o debate é jurídico, circunscrito à correta aplicação
Súmula 7/STJ,
do regime da pequena propriedade rural às frações ideais de herdeiros, conforme o quadro fático
tal como delineado nas instâncias ordinárias, não se pretendendo reabrir instrução ou refazer
narrativa probatória, mas apenas ajustar a incidência normativa (fls. 216-218);
c) quanto ao dissídio, que a divergência apontada versa teses diversas sobre a mesma
moldura fática e os mesmos dispositivos, dispensando reexame probatório, porquanto se discute
a subsunção jurídica das frações ideais ao conceito de pequena propriedade rural impenhorável
(fls. 218).
Documento eletrônico VDA54651562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 677828b0-8281-41a4-9025-fed3e07329c2

Ao final, requereram a reconsideração da decisão agravada para dar seguimento ao
recurso especial, ou, não havendo retratação, a remessa do agravo, com o recurso especial e
autos originais, ao Superior Tribunal de Justiça, para o conhecimento e provimento do AREsp e,
por consequência, do REsp (fls. 219).
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento, como se demonstrará a seguir.
A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à possibilidade de processamento
de recurso especial interposto contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve
decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de desconstituição de penhora incidente sobre
imóvel rural, afastando a alegação de impenhorabilidade fundada no regime da pequena
propriedade rural.
O exame do apelo nobre esbarra, de início, no requisito do prequestionamento. O
acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em premissas fático-jurídicas específicas
e suficientes, assentando que a área total do imóvel, considerada de forma global, enquadra-se
como média propriedade rural; que a penhora recaiu sobre a integralidade do bem antes da
abertura da sucessão; que, ausente partilha, subsiste estado de indivisão, com mera expectativa
de direito dos herdeiros; que o
§ 6o, do Estatuto da Terra não se presta a fragmentar a
art. 46,
universalidade do espólio para fins de constrição judicial; e que não restou comprovada a
exploração familiar do imóvel, requisito indispensável para a incidência da proteção
constitucional e legal da pequena propriedade rural.
Nesse contexto, não houve deliberação, na origem, acerca do conteúdo normativo
específico dos arts. 4o, II, e 24, I, da
do
-A, § 1o, I, da
Lei n. 4.504/1964;
art. 18
Lei n. 8.629/1993;
do
o, V, da
do
o, I, II, IV e § 1o, da
e do
art. 3
Lei n. 12.651/2012;
art. 3
Lei n. 11.326/2006;
art. 24,
II, do Decreto n.
limitando-se o Tribunal de origem a resolver a controvérsia a
55.891/1965,
partir de fundamentos diversos, autônomos e suficientes para a manutenção da penhora.
Ainda que se alegue a ocorrência de prequestionamento implícito, é firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que não se satisfaz tal requisito quando a tese jurídica
sustentada no recurso especial não foi efetivamente enfrentada, ainda que de modo implícito,
pelo acórdão recorrido. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal e da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
De todo modo, ainda que superado esse primeiro óbice, o recurso especial não
ultrapassa o filtro da Súmula 7 do STJ. O Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que a
penhora incidiu sobre a totalidade do imóvel em momento anterior à abertura da sucessão, que
inexiste partilha apta a individualizar quinhões, que não ficou demonstrada a exploração familiar
da área e que se trata de imóvel de elevado valor econômico, explorado com finalidade
mercantil.
Com efeito, a pretensão recursal, ao sustentar que cada fração ideal dos herdeiros
deveria ser considerada isoladamente como pequena propriedade rural impenhorável, pressupõe
Documento eletrônico VDA54651562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 677828b0-8281-41a4-9025-fed3e07329c2

a revisão dessas premissas, seja para requalificar a natureza econômica do imóvel, seja para
reconhecer a exploração familiar, seja, ainda, para admitir a fragmentação jurídica da
propriedade indivisa para fins de afastamento da constrição judicial, providência inviável na
estreita via do recurso especial.
A incidência da Súmula 7 do STJ, ademais, constitui óbice autônomo ao
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o dissídio
jurisprudencial invocado não prescinde do reexame da moldura fática delineada pelas instâncias
ordinárias, notadamente quanto à anterioridade da penhora, à inexistência de partilha e à
ausência de exploração familiar do imóvel rural.
Diante desse quadro, correta a decisão que inadmitiu o recurso especial, porquanto
fundado em óbices insuperáveis nesta Instância Superior.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Havendo nos autos a prévia fixação
de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor
da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, observados, se aplicáveis, os limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 677828b0-8281-41a4-9025-fed3e07329c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.967.392 / GO
Número Registro: 2021/0267545-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02273675220138090157 552115238 55211523820208090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELSON GARCIA ROMUALDO
AGRAVANTE : ADENILSON GARCIA ROMUALDO
AGRAVANTE : MARIA GARCIA RIGO ROMUALDO
AGRAVANTE : SANDRA VALERIA ROMUALDO GONCALVES
AGRAVANTE : SILVIANE ROMUALDO
AGRAVANTE : WILTON GONCALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55078342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: 9ee184a6-987a-497c-bb28-e0c2d1a5426a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: 9ee184a6-987a-497c-bb28-e0c2d1a5426a